Tribunal: TJMT
Processo: 1025390-97.2022.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. DÉBITO PRESCRITO. SIMPLES COBRANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A prescrição, na forma do art. 189 do Código Civil, alcança a pretensão de cobrança judicial do débito, mas não a existência do próprio direito (direito subjetivo), de modo que a impossibilidade do exercício do direito de ação não implica na extinção do direito subjetivo de crédito. Sendo assim, embora o credor do crédito prescrito não tenha mais possibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, não lhe é vedado fazer valer o seu direito por outros meios, tal como a sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a princípio, não configura ato ilícito. Dessa forma, o fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome". 2- O mero registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, razão pela qual a improcedência da pretensão inaugural é medida que se impõe. Precedente. (TJMT – 4a CDPv – RApC no 1050681-50.2020.8.11.0041 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 30/08/2023 - DJE 04/09/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025390-97.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDRIANA PEREIRA DOS REIS SILVA - CPF: 017.814.711-77 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0686-12 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023